Tribunal: TJMT
Processo: 1011185-82.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011185-82.2018
APELANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA.
APELADO: ARISTON BUENO FILHO.
Vistos.
Compulsando os autos, não vejo procuração que confira poderes ao advogado subscritor da peça recursal, de Id. 60458475, de modo que determino a intimação da recorrente para sanar o propalado vício, no prazo de 05 dias, com a juntada do instrumento procuratório original ou cópia reprográfica autenticada.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR